Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) 0719933-43.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCELO LIRIO ALVES EXECUTADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF, DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O apelante-impetrante apresentou a presente petição autônoma de "cumprimento provisório de decisão", relativa à concessão da antecipação da tutela recursal por esta Relatoria na APC 0714692-68.2022.8.07.0018, para "determinar a manutenção do apelante-autor nas etapas posteriores à prova de capacidade física, desde que aprovado nas fases subsequentes, até o julgamento final deste recurso" (id. 46979131). Segundo dispõe o art. 516, inc. II, do CPC, o cumprimento será realizado perante "o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição". Assim, diante da norma processual expressa, o requerimento em questão deverá ser formulado perante o Juízo a quo, e não neste Segundo Grau. Isso posto, não conheço do requerimento de id. 46979128. Intime-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora